Tribunal: TJSP
Processo: 1005865-36.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO (DPVAT) - AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PEDIDO ADMINISTRATIVO DA COBERTURA NEGADO POR AUSÊNCIA DE SEQUELAS – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA - APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000226958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005865-36.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
JOCIBELE DE AQUINO GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005865-36.2019.8.26.0223 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1005865-36.2019.8.26.0223
APELANTE: JOCIBELE DE AQUINO GONÇALVES
APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT
ORIGEM: COMARCA DO GUARUJÁ 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.030
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DE
VEÍCULO
(DPVAT)
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO
PEDIDO ADMINISTRATIVO
DA COBERTURA NEGADO POR AUSÊNCIA
DE SEQUELAS NECESSIDADE DE PERÍCIA
MÉDICA AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO DE
ORIGEM

SENTENÇA
ANULADA
-
APELAÇÃO PROVIDA

Trata-se de ação de cobrança de
indenização de seguro obrigatório de veículo (DPVAT), na qual o
juízo, mediante a r. sentença de fls. 157/163, julgou extinto o
processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485,
inciso VI e 321, parágrafo único, cujo relatório fica aqui
incorporado.

Inconformada
com
a
solução
adotada, apela a autora Jocibele (fls. 166/174).

Sustenta, em síntese, que foi
acometido por acidente de trânsito, teve perda da mobilidade do
cotovelo esquerdo. Alega, que os documentos juntados não foram
analisados.). Pugna, pela indenização e pela gratuidade da Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005865-36.2019.8.26.0223 -Voto no
3
Recurso regularmente processado,
com contrariedade a fls. 178/191.

É o relatório.
O recurso deve prosperar.
A autora pleiteou pelo recebimento
de indenização fundada em seguro obrigatório de veículo automotor,
assim pretendendo receber o valor referente ao DPVAT.
De início, procedo à análise do
pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao Autor.
O art. 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal dispõe que “O Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita dos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
Trata-se de norma fundamental
que pressupõe incapacidade financeira previamente demonstrada.
O artigo 98 do novo Código de
Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça.
Para conciliar o alcance da
legislação em torno do tema, entendo que prevalece a exigência da
norma fundamental, atenuado, porém, o âmbito de demonstração, em
função das finalidades práticas do benefício e para que se assegure
mais adequado acesso à jurisdição.
Para tanto, é de rigor verificação
de circunstâncias pessoais do requerente, profissão, título de
moradia, perfil patrimonial e outros elementos que possam atender
aos aspectos fáticos inerentes ao benefício.
Verifica-se que não há nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005865-36.2019.8.26.0223 -Voto no
4
elementos hábeis a comprovar que a Autora tenha capacidade
financeira para arcar com as despesas processuais e honorários
advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família (fls.
129/142). Além disso, juntou a declaração formal de insuficiência
econômico-financeira (fls. 22).
Dessa forma, concedo-lhe os
benefícios da gratuidade da justiça.
Comprovou ter sofrido acidente
automobilístico em 04 de fevereiro de 2017 e arguiu a existência de
sequelas.
Houve
negativa
da
seguradora
ao
pagamento
administrativo da indenização.
A petição inicial deve ser instruída
com os documentos indispensáveis à propositura da ação. A falta
desses documentos justifica a determinação para emenda da inicial,
sob pena de indeferimento.
No
presente
caso,

a
inicial
veio
acompanhada do boletim de ocorrência e os documentos ofertados
são suficientes para comprovar que o sinistro lhe provocou lesões,
conforme documentações médicas juntadas (fls. 30/36), inclusive
com laudo pericial realizado pelo IMESC para instrução de outro
demanda.
Sendo assim, é imprescindível para
a verificação da existência de eventual lesão suportada pela autora a
produção de prova pericial.
Portanto,
deve
ser
afastada
a
sentença de extinção do feito, para o regular prosseguimento do
processo.
Ante o exposto, dou provimento ao
recurso, para conceder a gratuidade da Justiça e desconstituir a r.
sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005865-36.2019.8.26.0223 -Voto no
5
para regular prosseguimento do feito.
LUIZ EURICO
RELATOR